Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. MEDICAÇÃO MINISTRADA ERRONEAMENTE. TÉCNICOS DE ENFERMAGEM. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA. CULPA. COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. No caso em exame, discute-se a responsabilidade do hospital em indenizar os autores por possível erro dos seus prepostos ao ministrar erroneamente medicamento que tenha gerado lesão direta em um dos autores.
3. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço, o hospital objetivamente e os prepostos subjetivamente. Assim, in casu, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré, além da demonstração da culpa.
4. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.
5. Na hipótese dos autos, pode-se inferir da leitura do laudo pericial que houve culpa dos técnicos de enfermagem, além do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelo paciente, que desde a ministração errônea do medicamento não mais se comunicou como fazia antes da situação fática ocorrida.
6. Comprovada nos autos a existência de culpa por parte do corpo clínico do hospital réu, resta configurado o abalo moral alegado.
6.1. Os danos morais estão lastreados na conduta desidiosa do requerido que, por intermédio de seus funcionários, ministrou medicamento ao paciente sem os devidos cuidados.
7. A indenização por danos morais tem dúplice caráter, vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Quantum indenizatório minorado.
8. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, quando se tratar de responsabilidade contratual. Art. 405, Código Civil.
9. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.